Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-12.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007110-12.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOURISVALDO FRANCISCO LEITE - CPF: 446.041.819-34 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – VASTOS ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRÁTICA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO ART. 80, II E III, DO CPC EVIDENCIADAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo

Lourisvaldo Francisco Leite
, contra decisão desta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, para manter a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Neste momento, a embargante alega que não pode ser incursa na pena de litigância de má-fé, ante a ausência de comprovação de que ela tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à contraparte.

Diz que a aplicação da reprimenda processual demanda a comprovação de dolo ou culpa grave da parte.

As contrarrazões vieram ao id.

148651194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, para, com isso, manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Condenatória, ajuizada em face do
Banco Votorantim S.A.,
condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Não merece reparos a sentença, porquanto, mesmo depois de o banco ter juntado todo vasto acervo documental, embasador da improcedência o pleito formulado, a autora insistiu em sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que o autor propôs impressionantes 26 (vinte e seis) ações com o mesmo argumento, sendo 05 (cinco) delas contra a mesma instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, notadamente em razão do evidente caráter predatório da demanda.

Nesse contexto, resta configurada, também, a conduta descrita no artigo 80, III, do CPC, justificando a cominação da multa por litigância de má-fé, descrita no artigo 81 do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022